Tribunal: TJBA
Processo: 8077213-57.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8077213-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível PACIENTE: EGIDIO AGOSTINHO DA SILVA JUNIOR e outros Advogado(s): PAULO CARDOSO DE OLIVEIRA BRITO NETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS REL. CONSUMO, CÍVEIS, COM., REGISTRO PÚBLICO E ACID. DE TRABALHO DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL - BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO DAS TRÊS ÚLTIMAS PARCELAS E DAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA. VIA ESTREITA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Registros Públicos e Acidente de Trabalho da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, que decretou e renovou prisão civil em execução de alimentos, sob o fundamento de inadimplemento. Sustenta-se ausência de apreciação de justificativa apresentada, impossibilidade material absoluta de pagamento e inclusão, no débito, de parcelas pretéritas, em afronta à Súmula 309/STJ. Requer-se a revogação da ordem prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o decreto prisional observa os limites do art. 528, §7º, do CPC e da Súmula 309/STJ; (ii) estabelecer se houve ausência de apreciação da justificativa apresentada pelo alimentante; (iii) determinar se a alegada impossibilidade financeira configura constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus destina-se ao controle da legalidade da prisão civil, não sendo via adequada para exame aprofundado da capacidade financeira do devedor, por demandar dilação probatória incompatível com o rito célere do remédio constitucional. 4. A prisão civil por dívida alimentar constitui exceção admitida pelo ordenamento pátrio, exigindo inadimplemento voluntário e inescusável das três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e das vencidas no curso do processo, conforme art. 528, §7º, do CPC e Súmula 309/STJ. 5. O decreto prisional fundamenta-se no inadimplemento das parcelas referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2019, além das vencidas no curso do processo, enquadrando-se nos limites legais autorizadores da medida. 6. A justificativa apresentada não comprova impossibilidade absoluta de pagamento, requisito exigido pelo art. 528, §2º, do CPC, pois o extrato do CNIS apenas demonstra ausência de vínculo formal, sem evidenciar incapacidade total de obtenção de renda. 7. A natureza da obrigação alimentar, voltada à subsistência de menor, impõe a prevalência do princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da CF, legitimando a medida coercitiva diante da persistência do débito. 8. A prisão civil possui caráter coercitivo e não punitivo, sendo constitucionalmente admitida para compelir o devedor ao adimplemento de obrigação essencial, inexistindo desproporcionalidade ou abuso de poder na renovação do mandado prisional. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é via adequada para análise aprofundada da capacidade financeira do devedor de alimentos, por demandar dilação probatória incompatível com sua natureza. 2. A prisão civil é legítima quando fundada no inadimplemento das três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e das vencidas no curso do processo, nos termos do art. 528, §7º, do CPC e da Súmula 309/STJ. 3. A alegação de dificuldades financeiras somente afasta a prisão civil quando comprovada a impossibilidade absoluta de pagamento, mediante prova robusta e pré-constituída. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 8077213-57.2025.8.05.0000 em que é impetrante PAULO CARDOSO DE OLIVEIRA BRITO NETO e paciente EGIDIO AGOSTINHO DA SILVA JUNIOR, tendo como autoridade coatora o juízo da 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTE DE TRABALHO DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL/BA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.